Tribunal: TJPA
Processo: 0002886-33.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CPB â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA â IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDÃNCIA. 1. AbsolviÃ§Ã£o ante a insuficiÃªncia probatÃ3ria: vislumbro que ao contrÃ¡rio dos argumentos da defesa, a decisÃ£o do juÃzo sentenciante estÃ¡ segura com as provas colhidas durante a instruÃ§Ã£o processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboraÃ§Ã£o para a elucidaÃ§Ã£o dos fatos, bem como foram unÃssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.2. Redimensionamento da pena-base em seu mÃnimo legal: NÃ£o se verifica a existÃªncia de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critÃ©rio da discricionariedade jurÃdica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoÃ¡vel, com base em fundamentaÃ§Ã£o motivada e dados concretos extraÃdos dos autos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: JORGE BENEDITO VALENTE DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0002886-33.2018.8.14.0015

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.
2.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 04 de maio de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: JORGE BENEDITO VALENTE DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0002886-33.2018.8.14.0015
RELATÓRIO

JORGE BENEDITO VALENTE DE SOUZA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Narra a denúncia, que a vítima Sulliane de Sousa Viegas informou a seu irmão Madson Sullivan de Sousa Viegas que o acusado Jorge Souza, companheiro de sua genitora, realizou conjunção carnal consigo sob ameaças de morte, desde quando possuía 12 (doze) anos de idade, entre os anos de 2001 até 2017, fato ocorrido na residência localizada no bairro Apeú, Zona Rural.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CPB, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, pleiteando aplicação do
in dubio pro reo. S
ubsidiariamente, requer a redução da pena-base.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

Pelas provas apresentadas em juízo, não há dúvida do acontecimento fático, detalhado pela vítima e testemunhas (mídias de fl. 79 e 85).

Em seu depoimento prestado em Juízo (fls. 79), a vítima relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela, tendo reconhecido, em Juízo, o apelante como sendo o autor dos fatos descritos na inicial.
Em Juízo, a vítima prestou depoimento:
¿Que quando tinha 12 anos de idade, foi vítima de estupro por seu antigo padrasto, que tinha uma confiança muito grande no mesmo, e que tudo que aconteceu foi horrível, que seu antigo padrasto caçava e em um certo dia lhe convidou para ir caçar e que durante a caça lhe jogou no chão, começou a tirar a roupa da vítima, sendo que esta pediu para que ele parasse com aquilo e o mesmo mandou com eu ela calasse a boca, a vítima gritou e o acusado lhe ameaçou com uma arma, e que apesar da insistência, não conseguiu penetrar e parou. Disse que no sitio da avó da vítima tem um igarapé e como a vítima estava melada de sangue o acusado forçou a mesma entrar para que se limpasse, na volta para casa, o acusado ameaçou a vítima e sua família caso esta contasse os fatos para alguém, que não sabia como reagir ao fatos, pois o acusado era como um pai para vítima, visto que a mesma tinha um pai ausente. Continuou afirmando que depois desses fatos, até outubro de 2017, o acusado inventava várias formas de ficar sozinho com a vítima em casa e mandava que a mesma fizesse várias coisas como sexo oral, tentou manter ato libidinoso consistente em relação sexual anal, a vítima relatou que sempre teve proximidade com a igreja mas diante de tudo que aconteceu, ficou revoltada e se distanciou e começou fazer coisas que não eram certas. Alegou ainda que o acusado sabia disso e incentivava comprando cigarro, cachaça e obrigava a vítima a beber e a fumar, que em um certo dia perguntou ao acusado o motivo de fazer essas coisa com a vítima, tendo o mesmo respondido que não gostava da genitora da vítima e não queria arrumar mulher na rua, que a última vez que ocorreu os abusos o acusado passou a mão na vagina e nos seios da vítima. Afirmou que foi morar com seu pai, como meio de fugir dos abusos, que seu irmão lhe perguntou o motivo de ir morar com o pai, foi quando decidiu contar ao seu irmão dos abusos que sofreu, que não chegou a perder a virgindade, pois sempre chorava muito, que quando foi para caça sentiu que rasgou, pois sangrou, mas não foi o suficiente, que por vezes o acusado introduziu o dedo na vagina¿.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Em Juízo a mãe da vítima, Sandra Suely Matos de Sousa, declarou:
¿Que Jorge foi seu companheiro, mas o relacionamento acabou por causa da prisão. Que seu filho lhe contou o ocorrido. Que quando estava viajando Sulliane contou a ele. Que no final de 2017 ela foi morar com o pai. Que sua reação era de raiva, medo e pânico. Que não procurou demonstrar ao acusado que a depoente já sabia. Que não procurou o Conselho Tutelar. Que foi intimada na delegacia de mulheres para falar sobre o caso. Que ele foi preso dia 14 de março. Que estavam juntos há 5 anos. Que à época dos fatos sua filha tinha 14 anos. Que a vítima não tinha relação sexual. Que Jorge Benedito gostava de fazer cosquinha em Suliane e isso incomodava a depoente. Que ele tinha muito carinho pelos seus filhos. Que não percebia malicia por parte dele. Que ele expressava amor de pai. Que não tem intenção de reatar o relacionamento com o acusado. Que percebia que o acusado criava situações para ficar sozinho com Suliane. Que o acusado é manipulador e tem o temperamento forte. Que sua família achava que ele mentia muito. Que Suliane já chegou a chamá-lo de pai. Que quando ele foi morar com a depoente ele tinha uma obsessão por uma menina, ele queria a qualquer custo alguém para fazer companhia à Suliane. Que uma menina ficou alguns dias e disse que não queria ficar porque Jorge tentou agarrá-la. Que uma outra menina também ficou dois dias e disse a mesma coisa. Que ficou sabendo que ele e a ex esposa dele tinha uma filha de 9 anos e a mãe entregou a outra pessoa, porque ele iria estuprar a criança. Que soube por meio do caseiro Antônio. Que após a prisão do acusado várias famílias chegaram a depoente falando que suas filhas não ficaram em sua casa porque o acusado tentou passar a mão nelas. Que ele só queria ir ao Igarapé se tivesse menina criança. Que ele se sentia feliz perto delas e a depoente achava estranho. Que ele tinha obsessão por meninas, adorava brincar e abraçar. Que muitas meninas que passaram por sua casa foram abraçadas de forma estranha por ele. Que Jorge conversou com Suliane quando ela ficou menstruada pela primeira vez, com 13 anos. Que acredita que sua filha seja virgem. Que sua filha não ligou para Jorge o chamando de pai e pedindo peixe. Que ano passado seu filho mandou fazer uma camisa para dar ao acusado. Que Suliane sabia da camisa. Que sua separação ocorreu em decorrência desse fato (Declarações da testemunha ministerial Sandra Suely Matos de Sousa - mídia de fl. 80).

A testemunha Madson Sullivan de Sousa Viegas, irmão da vítima, relatou, em síntese:
¿Que em uma conversa com sua irmã, esta lhe relatou os abusos que sofria, que sabe que o primeiro abuso aconteceu quando foi caçar com o acusado que tirou sua roupa lhe apontou uma arma, que após o abuso mandou que a vítima tomasse banho no igarapé, que os fatos ocorreram quando a vítima tinha 12 anos de idade, que sabe que a vítima teve sangramento, que a maioria dos abusos aconteceram em casa, que o acusado criava situações para que sua mãe saísse de casa e assim pudesse ficar sozinho com a vítima, que o acusado se mostrava ser uma pessoa cuidadosa, que o acusado tinha um cuidado e exagerado com a vítima, que a vítima foi passar as férias de dezembro na casa do pai e decidiu morar com o mesmo, que o acusado fazia de tudo para conquistar a família e comprava presentes para vítima, que sabe que sua irmã é virgem, pois ao realizar o exame foi informado que havia rompido apenas um pouco e com o passar do tempo recuperou.¿

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal do crime tipificado no art. 217-A, ambos do CPB, bem como a aplicação da atenuante de tentativa prevista no artigo 14, II, do CPB.

Analisando detidamente os autos, observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis: motivos e consequências do crime, aplicando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

No tocante a dosimetria adotada, a fixação da pena-base, foi averbada respeitando os princípios da proporcionalidade, do livre convencimento motivado, além da razoabilidade, onde o juízo fixou a pena-base, em 10 (dez) anos de reclusão, em virtude dos moduladores circunstanciais desfavoráveis, tornando-a definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão devido a presença de uma causa de aumento de pena, prevista no art. 226, inciso II do CPB, razão pela qual aumentou em metade a pena-base, ou seja, 5 (cinco) anos, consistente no fato de ter o apelante aproveitado da condição de padrasto da vítima, tendo a menor sob sua guarda e autoridade. Portanto, o
quantum
foi aferido de forma adequada e pedagógica ao gravame.

Assim, tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.
I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.
III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA